Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-98.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000192-98.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (RECORRENTE), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DESLIGAMENTO DA UC – ERRO NO DESLIGAMENTO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO OBSERVADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CORTE POR INADIMPLEMENTO – RECURSO GENÉRICO – RESPOSTA ESCRITA COMPROVA DESLIGAMENTO POR ERRO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo resposta escrita encaminhada pela concessionária de fornecimento de energia que comprova ter havido equívoco no desligamento da unidade consumidora, sem observar que havia pedido de transferência de titularidade, mostra-se comprovada a falha na prestação do serviço consistente no desligamento indevido do serviço, o que enseja o pagamento de indenização por dano material, consistente no ressarcimento de diária de hotel, e moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido quando não atendidos tais critérios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o dano material (R$ 237,50) suportado (diária de hotel) e a indenizar o dano moral sofrido (R$ 8.000,00) pelo consumidor em razão do desligamento indevido da unidade consumidora, sem observar o pedido de transferência de titularidade, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
, para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção do serviço se deu por conta do inadimplemento. Alegou que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou que a tese recursal é descabida, uma vez que há documento emitido pela promovida que comprova que houve interrupção do serviço por erro ao não observar que havia pedido de transferência de titularidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material (diária de hotel) e dano moral por conta do desligamento indevido da UC, uma vez que ao chegar de viagem o consumidor constatou a falta de energia, tendo sido constatado, conforme carta recebida, que o anterior titular da UC solicitou o desligamento e não fora observado que havia pedido a parte promovente para transferência da titularidade, de modo que o desligamento foi equivocado.

Em recurso genérico, sem impugnar a sentença, a parte promovida alega que a interrupção do serviço se deu por inadimplemento, sem impugnar a carta que encaminhou ao consumidor confessando o desligamento indevido, por erro, ao não observar o pedido de transferência de titularidade.

Não há se falar em inadimplemento quando a própria concessionária, por prova escrita, confessa o desligamento indevido, apresentando recurso genérico.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo resposta escrita encaminhada pela concessionária de fornecimento de energia que comprova ter havido equívoco no desligamento da unidade consumidora, sem observar que havia pedido de transferência de titularidade, mostra-se comprovada a falha na prestação do serviço consistente no desligamento indevido do serviço, o que enseja o pagamento de indenização por dano material, consistente no ressarcimento de diária de hotel, e moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020